Tribunal: TJSP
Processo: 0013408-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013408-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSIEL FRANCIS
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unanime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013408-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 0013408-63.2020.8.26.0000.
Paciente: Josiel Francis Alves.
Impetrado: Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
@Processo no 1500807-53.2020.8.26.0548.
Voto no 42.072 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Josiel Francis Alves, tendo por autoridade coatora o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os
pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa desproporcional,
desarrazoada e desnecessária. Invoca a pandemia de COVID19, a Recomendação no
62/2020, do Conselho nacional de Justiça, e a decisão proferida na tutela de
urgência manejada na ADPF 347. Pretende que a prisão seja revogada, substituídas
por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar, ou que seja deferida a liberdade
provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013408-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março de
2020, e denunciado pelo crime de roubo, agravado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Segundo a denúncia, o Paciente, o corréu Lorran e um
indivíduo não identificado abordaram as vítimas quando elas chegavam em casa,
deram voz de assalto, fizeram ameaça com arma de fogo e subtraíram delas a chave
da camionete, um celular, um molho de chaves, a carteira contendo novecentos reais
em espécie, cartões bancários e documentos pessoais. Em seguida fugiram no
veículo das vítimas. A polícia foi acionada, logrou deter o Paciente e o corréu
Lorran. Na casa do Paciente foram encontrados objetos subtraídos das vítimas. Elas
reconheceram o Paciente como um dos autores do assalto, e ele confessou a autoria
do crime.
Pois bem.
Inicialmente importa consignar que a decisão atacada
está fundamentada a contento, tendo o magistrado explicitado os motivos pelos
quais concluiu que a constrição é necessária.
No mais, além de haver prova da materialidade e serem
promissores os indícios de autoria, razões de ordem pública recomendam a
manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio
de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio. Por outro lado,
deve-se assegurar aos ofendidos que possam prestar seus relatos em audiência com
tranquilidade, sem percalços, o que a soltura poderia não assegurar.
De mais a mais, a pena máxima cominada ao delito do
qual o Paciente é acusado ultrapassa a quatro (4) aos, de modo que a constrição se
ampara em lei (CPP, art. 313, I), e na hipótese de sobrevir condenação o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013408-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não poderia ser beneficiado com o “sursis”, a substituição da pena ou o regime
aberto, de modo que a constrição se mostra razoável e proporcional.
No que pertine à necessidade de soltura face à pandemia
de COVID19, anoto que a Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
contém uma série de recomendações acerca da manutenção da prisão, mas o caso
em exame não se subsume a qualquer das hipóteses de reversão previstas nos artigos
4o e 8o, do mencionado diploma legal.
Esta Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que
a reversão da custódia em razão da pandemia não é automática (veja-se a decisão do
STF, no pedido de tutela de urgência na ADPF 347; o Superior Tribunal de Justiça
v.g., na Pet no AResp 1569211/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 13/4/2020 e
o TJSP, em diversos “Habeas” impetrados de forma individual e coletiva), e diante
da ausência de perigo concreto para a saúde do Paciente a custódia deve ser
mantida, valendo ressaltar que a Secretaria de Administração Penitenciária
comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando
medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais para impedir o contágio
pelo COVID19.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator